Tribunal: TCU
Processo: 011.190/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5944/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Antônio Edson da Silva. 1. Processo TC- Processo 011.190/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abélio Honorio Vieira (XXX.175.927-XX); Antônio Edson da Silva (XXX.949.054-XX); Antônio José Santos Rosa (XXX.685.501-XX); Sérgio Fayer Rodrigues (XXX.514.607-XX); Sílvia Maria Madruga Gomes (XXX.587.840-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que faça juntar a estes autos, no prazo de quinze dias, a memória de cálculo dos proventos do sr. Antônio Edson da Silva, inclusive por meio de planilha eletrônica; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine a correção dos cálculos dos proventos do sr. Antônio Edson da Silva e sua compatibilidade com o fundamento legal da aposentadoria do interessado, inclusive aquele constante da portaria de aposentação publicada no Diário Oficial da União.